Tribunal: TJDFT
Processo: 0712872-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. DIALETICIDADE. CULPA CONCORRENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. (1) FALSIFICAÇÃO DE CHEQUES. CULPA CONCORRENTE. SÚMULA 28 STF. (2) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, §§ 8o E 8o - A, DO CPC. TEMA 1076 STJ. RECURSO CONHECIDO E parcialmente provido.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando se constata que o recorrente impugnou os capítulos da decisão judicial, devolvidos a reexame e passíveis de substituição na fase recursal. Verificado que o pedido subsidiário formulado na espécie recursal está, para todos os fins, implícito, afastam-se eventuais teses de inovação recursal relativa ao referido pleito e, consequentemente, de supressão de instância.Preliminares rejeitadas.
2. Em se tratando de fraude bancária consistente na falsificação de assinaturas dos responsáveis legais de correntista pessoa jurídica em seus cheques por 7 (sete) anos, com a aprovação das contas pelo Conselho Fiscal correlato, constata-se a culpa da correntista. Por outro lado, diante da falta de prévia averiguação da instituição financeira quanto à autenticidade das assinaturas dos emitentes dos títulos também dá ensejo à responsabilidade desta, que não agiu de acordo com o dever de cautela inerente à sua atividade bancária.
3. Nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o - A, do CPC e da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1076, o valor elevado da causa não constitui parâmetro para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.